Tribunal: TJMT
Processo: 1012714-02.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012714-02.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cabimento, Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EDUARDO DE CARVALHO SOARES DA COSTA - CPF: 282.956.458-89 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 01.472.720/0003-84 (AGRAVANTE), ALEXANDRE FONSECA DE MELLO - CPF: 266.610.418-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO ANULATÓRIA -
PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA APLICADA
PELO PROCON – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PEDIDO DE TUTELA RECURSAL – INDEFERIDO – AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Deve ser mantida a decisão que indefere a tutela antecipada, se o Agravante não comprova os requisitos descritos no artigo 300 do Código de Processo Civil/15.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
MOTOROLA MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA,
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 1023268-04.2016.8.11.0041 (PJE), indeferiu a tutela de urgência para o fim de suspender a exigibilidade da multa administrativa aplicada pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon/MT.

Nas suas razões recursais relata que propôs ação anulatória na qual busca a declaração de nulidade do processo administrativo no 0213-008.820-8.

Diz que a tutela de urgência foi deferida em parte apenas para determinar a expedição de Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa em relação ao débito discutido, mantendo, outrossim, a imposição da multa administrativa.

Assevera que a manutenção do
decisum
poderá lhe acarretar graves danos, dentre os quais, cita a possibilidade de protesto, assim também de inscrição no CADIN.

Afirma que restou demonstrado a probabilidade do direito, uma vez que subsistem provas do cerceamento de defesa, da inexistência de ofensa à norma consumerista e da ilegalidade na aplicação e quantificação da multa.

Pontua, ainda, que o valor da sanção é desproporcional, porque arbitrada 26 (vinte e seis) vezes acima do valor do suposto dano.

Sustenta que ofertou caução idônea de modo a garantir o valor do débito, todavia a caução foi rejeitada de plano, sem a menor fundamentação jurídica. Defende que o seguro garantia é a melhor forma de caucionamento por ser equiparada a dinheiro e possuir atualização monetária pelo mesmo índice adotado pela Fazenda Estadual.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida pela E. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves na decisão de -Id n. 1397504-.

Contrarrazões apresentada em – Id. 1670060-.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos – Id.1932159.

É o relatório.

Dr. Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que
indeferiu a tutela de urgência para o fim de suspender a exigibilidade da multa administrativa aplicada pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon/MT.

De início, ressalto que no presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece provimento.

Isso porque o
tema a ser enfrentado pauta-se na análise da presença dos requisitos do artigo 300 do CPC/2015, capazes de autorizar a antecipação da tutela requerida na Ação Anulatória.

Pois bem.

É certo que a pretensão da tutela recursal pode ser antecipada, total ou parcialmente, de modo a deferir as medidas negadas pelo juízo singular desde que evidenciada
a probabilidade do direito (
fumus boni iuris)
e o risco de dano ao direito da parte ou ao resultado útil do processo, consoante preveem os artigos 300,
caput,
c/c 1.019, I, ambos do CPC/15.

Além disso, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, a teor do que dispõe o parágrafo 3o do referido artigo.

No caso, o pedido originário pugnou pela tutela de urgência com o objetivo de suspender a exigibilidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON.

O juízo singular indeferiu o pedido sob o fundamento de que a decisão administrativa atacada não padece de vício e que a questão posta em análise se trata de matéria afeta ao mérito administrativo, o que não poderia ser aferido naquele momento processual.

Ademais, é inviável, em cognição sumária, a análise do mérito de uma decisão administrativa que foi devidamente fundamentada e respeitada à ampla defesa e o contraditório.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial desta Corte:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DESACERTO DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA – QUESTÃO QUE DEVE SER ANALISADA NO DECORRER DA AÇÃO DE BASE, APÓS DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA – INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para obter êxito na concessão do pedido de tutela antecipada é necessário o preenchimento, concomitantemente, dos requisitos previstos no artigo 273, do Código procedimental Civil/73. A ausência de quaisquer deles torna imperioso o seu indeferimento. 2. Impõe-se o indeferimento do pedido de antecipação de tutela quando não restar comprovado pela postulante a verossimilhança das alegações, porquanto, nessa fase preliminar impositiva, evidencia-se a legitimidade do ato praticado pela Administração Pública/PROCON-MT. 3. O simples temor verificado com a ameaça de um processo executivo não é motivo suficiente para impedir a Fazenda Pública de completar a formalização do título, com a consequência inscrição do débito inadimplido em dívida ativa.” (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO: 10008908020168110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/07/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 10/08/2018)

Se não bastasse isso, é certo que é plenamente legal a aplicação de multa administrativa nos termos do artigo 56, I do Código de Defesa do Consumidor, bem como, a princípio, não verifico que os valores fixados se encontram fora do parâmetro de razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DESACERTO DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA – QUESTÃO QUE DEVE SER ANALISADA NO DECORRER DA AÇÃO DE BASE, APÓS DILAÇÃO PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA – INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1. Para obter êxito na concessão do pedido de tutela antecipada é necessário o preenchimento, concomitantemente, dos requisitos previstos no artigo 273, do Código procedimental Civil/73. A ausência de quaisquer deles torna imperioso o indeferimento desta medida. 2 – Impõe-se o indeferimento do pedido de antecipação de tutela quando não restar comprovado pela postulante a verossimilhança das alegações, porquanto, nessa fase preliminar impositiva, evidencia-se a legitimidade do ato praticado pela Administração Pública/PROCON-MT. 3 - A apresentação de fiança bancária, ou seguro garantia, não é suficiente para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário só ocorre mediante o depósito em dinheiro do montante integral devido, conforme o disposto no art. 151, II, do CTN, no qual não consta a possibilidade de suspensão por meio de fiança bancária. (AI 139658/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/10/2016, Publicado no DJE 07/10/2016)

Assim, não demonstrados os requisitos exigidos para o deferimento da liminar no Agravo de Instrumento, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020